Tribunal: TJDFT
Processo: 0711573-34.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711573-34.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDIR MOREIRA VILAS BOAS APELADO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A D E S P A C H O Converto o feito em diligência, a fim de que se intime a parte apelada para trazer aos autos os originais do contrato de crédito pessoal em discussão, a teor do art. 425, § 2o, do CPC. Esclareço que os referidos títulos deverão ser arquivados em pasta própria da Secretaria desta egrégia 4a Turma Cível. À Secretaria, para as providências cabíveis. Brasília, DF, em 04 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator